Tribunal: TJMT
Processo: 1019055-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019055-68.2022.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Servidores Ativos, Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), DAIANE MARIA HAUBRICHT - CPF: 027.481.951-16 (SUSCITANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ADMITIU O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – ILEGALIDADE DA INCIDÊNCIA DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALOR AUFERIDO PELO DESEMPENHO DE CARGO EM COMISSÃO – PRECEDENTE DO STF – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – ART. 976 DO CPC – REPETIÇÃO DE DEMANDAS COM A MESMA CONTROVÉRSIA DE DIREITO, RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA E
INEXISTÊNCIA DE RECURSO AFETADO POR TRIBUNAL SUPERIOR PARA A RESOLUÇÃO DA MESMA MATÉRIA DE DIREITO
– PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS – ACOLHIMENTO – SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES ATÉ O JULGAMENTO DO INCIDENTE.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) tem por finalidade, após ampla discussão pelo colegiado, a uniformização de decisões ditas repetitivas, garantindo, assim, certa isonomia e maior segurança jurídica aos jurisdicionados, sejam eles partes, interessados ou mesmo advogados.

Presentes os pressupostos do artigo 976, do CPC, quais sejam a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito, a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica e a inexistência de
recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância
, deve-se admitir o processamento do incidente.

Acolhido o IRDR e fixadas a teses a serem debatidas, devem ser suspensas as demandas que versarem sobre o mesmo tema (CPC, 982, I).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado por Daiane Maria Haubricht, em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, com vistas a uniformizar as decisões repetitivas, concernentes à incidência, ou não, da contribuição previdenciária, sobre o valor auferido por servidores efetivos que ocupam cargos em comissão.

A Suscitante defende a necessidade de uniformização do entendimento, no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, especialmente, na Turma Recursal Única, quanto à exclusão da verba indenizatória (gratificação de função), decorrente do exercício do cargo comissionado, da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores da Educação.

Aduz que, embora esteja em tramitação a Ação Coletiva n. 1014392-26.2017.8.11.0041, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP –, o ente sindical delimitou a pretensão aos seus filiados.

Salienta que há julgados que entendem que não incide a contribuição previdenciária sobre a verba oriunda do exercício do cargo em comissão, porque não incorpora à remuneração, independentemente de o servidor ter ingressado no serviço público antes, ou depois, da EC n. 41/2003 e outros, no sentido de que, nos casos em que o servidor estadual ingressou no serviço público após a EC n. 41/2003, a incidência se dá sobre a totalidade da remuneração, visto que as verbas temporárias são consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria.

Com vistas a comprovar a sua alegação, aponta diversos recursos, julgados na Turma Recursal Única e pelas Câmaras de Direito Público, nos últimos anos, favoráveis e desfavoráveis à incidência da contribuição previdenciária sobre o valor auferido pelo exercício do cargo comissionado, sustentando a necessidade de este Tribunal de Justiça dirimir a matéria. Veja-se:

FAVORÁVEIS

Processo n.

Relator(a):

Data da publicação

R. Inom. 1034415-11.2020.8.11.0001

Lamisse Roder Feguri

13/09/2022

R. Inom. 1038850-28.2020.8.11.0001

Luís Aparecido Bortolussi

06/05/2022

R.Inom. 1006533-32.2020.8.11.0015

Lamisse Roder Feguri

15/04/2021

R.Inom. 1010404-07.2019.8.11.0015

Lamisse Roder Feguri

08/10/2020

R.Inom. 1001169-92.2018.8.11.0001

Patrícia Ceni dos Santos

05/09/2019

R.Inom. 1001117-06.2017.8.11.0010

Valdeci Moraes Siqueira

30/11/2018

R.Inom. 1000045-02.2017.8.11.0004

Lúcia Peruffo

31/10/2018

R.Inom. 1016045-29.2018.8.11.0041

Antônio Veloso Peleja

14/12/2020

R.Inom. 1008907-63.2020.8.11.0001

Jorge Alexandre Martins

12/11/2020

R. Inom. 1036652-18.2020.8.11.0001

Luís Aparecido Bortolussi

11/05/2021

Apelação 1016537-89.2016.8.11.0041

Helena Maria Bezerra Ramos

25/05/2021

Rem.Nec 1014392-26.2017.8.11.0041

Mário Roberto Kono de Oliveira

29/06/2021

DESFAVORÁVEIS

Processo n.

Relator(a):

Data da publicação

R. Inom. 1003911-56.2019.8.11.0001

Valdeci Moraes Siqueira

24/08/2022

R. Inom. 1003331-92.2021.8.11.0021

Sebastião de Arruda

11/08/2022

R. Inom. 1035667-15.2021.8.11.0001

Valmir Alaercio

02/08/2022

R. Inom. 1009918-64.2019.8.11.0001

Jorge Alexandre

28/07/2021

R.Inom. 1042952-93.2020.8.11.0001

Valdeci Moraes Siqueira

13/08/2021

Agr. Ins. 1000319-84.2021.8.11.9005

Valdeci Moraes Siqueira

10/08/2021

R. Inom. 1043322-72.2020.8.11.0001

Valdeci Moraes Siqueira

13/08/2021

R. Inom. 1009231-87.2019.8.11.0001

Goncalo Antunes de Barros

09/08/2021

R. Inom. 1001281-59.2019.8.11.0055

Valdeci Moraes Siqueira

23/07/2021

Por fim, afirma que o presente IRDR preenche os requisitos de admissibilidade e requer seja admitido, para que seja fixada a seguinte tese:

Não compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva (FDE), sendo devido a repetição do indébito dos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda.

Outrossim, pugna pela suspensão de todos os processos em curso que versarem sobre a matéria, especialmente, aquele por ela proposto.

O
Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC –, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não localizou temas afetados sobre a matéria em discussão no âmbito do TJMT, STF e STJ (id. 149253666, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela admissão e processamento do IRDR (id. 150053694, págs. 01/02).

Extraia-se cópias do presente Incidente, encaminhando-as a todos os Julgadores que participarão deste julgamento.

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado por Daiane Maria Haubricht, em face do Mato Grosso Previdência – MTPREV –, como mecanismo de uniformização das decisões deste Tribunal, ante a divergência de acórdãos, emanados da Câmara de Direito Público e Coletivo e da Turma Recursal Única que, ao analisarem a matéria da contribuição previdenciária, tiveram entendimentos antagônicos.

Nesta fase do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, cabe a este Colegiado auferir a presença dos pressupostos de admissibilidade, contidos, respectivamente, nos incisos I e II do artigo 976, do CPC, cuja redação é repetida nos artigos 181-E, §2
o
e 181-F, §2
o
, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tem a finalidade de fazer com que a prestação jurisdicional seja dada de forma isonômica, em relação a uma mesma questão de direito veiculada em causas individuais e repetitivas, visando à isonomia, segurança jurídica das decisões, equidade e coesão da jurisprudência.

Vê-se, portanto, que são pressupostos de admissibilidade do IRDR: a) coexistência de várias demandas que contenham controvérsia sobre a mesma questão, unicamente de direito; b) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e, c)
inexistência de recurso afetado por tribunal superior para a resolução da mesma matéria de direito pelo procedimento de uniformização decisória próprio daquela instância.

A questão de direito, neste Incidente, como alhures já dito, restringe-se à
incidência, ou não, da contribuição previdenciária, sobre o valor auferido por servidores públicos efetivos que ocupam cargo comissionado, sem a necessidade de produção de qualquer tipo de prova.

Em prol da demonstração dos pressupostos de admissibilidade, a parte Autora trouxe quadro demonstrativo de posições jurídicas distintas sobre a mesma matéria de direito, proferida no bojo dos recursos endereçados tanto à Turma Recursal Única como às Câmaras de Direito Público e Coletivo, anexando os acórdãos.

Veja que a situação delineada põe em risco a ofensa à isonomia dos julgados e, consequentemente, reflete diretamente na segurança jurídica, já que alguns obtêm o direito de a contribuição previdenciária incidir somente sobre o subsídio do cargo efetivo e outros são onerados com a contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração.

Outro ponto digno de registro, são os servidores sindicalizados de carreira que, por força de decisão liminar, concedida em ação coletiva, não sofrem o desconto da referida contribuição sobre o valor que auferem a título de cargo em comissão.

Relevante ainda a este Incidente, são os dados constantes do Boletim de Pessoal do ano de 2020, trazidos pela Suscitante, demonstrando que, há, na Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, 2.590 (dois mil, quinhentos e noventa) servidores efetivos, no exercício de cargo comissionado, o que demonstra enorme probabilidade da propositura de multiplicidade de processos, com resultados diversos, mesmo se tratando de idêntica questão de direito.

Anoto que o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC –, unidade vinculada à Vice-Presidência deste Tribunal, informou que não localizou temas afetados sobre a matéria em discussão no âmbito do TJMT, STF e STJ, portanto, aquele pressuposto negativo, contido no §4
o
do artigo 976 do CPC não constitui óbice à análise deste Incidente por este Colegiado, o que enseja o pleno julgamento.

Obiter dictum
, assinalo que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 593068/SC, com repercussão geral, firmou a seguinte tese (Tema n. 163):

Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.

Extrai-se dos parágrafos anteriores que o IRDR está apto a ser admitido o seu processamento, o que implica a tomada de determinadas providências, nos termos do artigo 982, do CPC c/c o artigo 181-H, do RITJMT.

Para tanto, deve-se:

1 - fixar como objeto das teses jurídicas: a) se compõe base de cálculo da contribuição previdenciária, as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva; b) se o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a totalidade de sua remuneração; c) se é devida a repetição do indébito dos valores, referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da demanda;

2 – suspender todos os recursos atinentes a matéria deste Incidente no âmbito deste Tribunal de Justiça e da Turma Recursal Única,
sem prejuízo, contudo, da concessão de tutela provisória, nas ações novas, desde que verificada sua efetiva necessidade e a presença dos requisitos legais exigidos
;

3 – cientificar a Vice-Presidência deste Tribunal e o NUGEPNAC, para a necessária divulgação e comunicação aos integrantes da Turma Recursal Única e Câmaras de Direito Público e Coletivo, bem como aos juízes de primeira instância, atuantes nas Varas Especializadas da Fazenda Pública e nos Juizados Especiais;

4 – intimar as partes e os entes públicos interessados na controvérsia para, querendo, manifestarem-se no feito, no prazo de 15 (quinze) dias;

Ainda, consigno que este
E. Tribunal de Justiça, na questão objeto deste Incidente, na órbita administrativa, resolveu o embate, afastando a contribuição previdenciária sobre o valor auferido por servidores efetivos que estejam no exercício de cargo comissionado ou função de confiança.

Com efeito, reafirmo a admissibilidade deste Incidente e submeto a este Colegiado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022